Tribunal: TJDFT
Processo: 0736832-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736832-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: WENIA ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. RETENÇÃO MÁXIMA DE 25%. CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGENCIA DA LEI N. 13.786/2018. TAXA DE FRUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 A questão controversa cinge-se a examinar os valores passíveis de retenção pela promitente vendedora, em caso de resilição de contrato de compromisso de compra e venda, por iniciativa da promitente compradora. 2. Para o caso de desistência imotivada do promitente comprador nos contratos celebrados antes da vigência da Lei n. 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, no intuito desestimular o rompimento unilateral do contrato é permitida a retenção de percentual entre 10% e 25%. 3. A pretensão à estipulação de taxa de fruição sobre imóvel não edificado é indevida. Ainda que se cogitasse o seu cabimento, considerando o período razoável de ocupação, incumbiria à promitente vendedora a prova do proveito econômico obtido pela promitente compradora, ou mesmo do prejuízo suportado pela construtora ante a privação da posse do imóvel, o que não se verifica no caso. 4. A sucumbência está relacionada à correspondência entre o pedido e seu eventual acolhimento. Sucumbência mínima das rés não constatada. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a pretensão da recorrida à restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem encontra-se prescrita, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CPC e em consonância com o Tema 938 do STJ. Suscita que houve negativa de prestação jurisdicional. Aduz que o órgão julgador não enfrentou a tese, limitando-se a afirmar que a sentença havia autorizado a retenção da comissão de corretagem, englobando-a no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) fixado a título de cláusula penal; b) artigos 1.022, incisos I e II, do CPC e 34 do CTN, discorrendo sobre o dever da parte recorrida pelo pagamento dos impostos. Entende que a sentença e o acórdão são obscuros e contraditórios ao tratarem da responsabilidade da recorrida pelo pagamento de tributos. Acrescenta que sentença reconheceu o direito da recorrente de reter os valores devidos a título de tributos, mas o dispositivo é ambíguo quanto à forma de retenção; c) artigo 492 do CPC, asseverando que houve julgamento extra petita, pois a sentença afastou de ofício cláusula contratual que atribuía à recorrida a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido; d) artigos 1.022, incisos I e II, do CPC e 34 do CTN, ao argumento de que a sentença fixou como marco final para o pagamento dos tributos a data da decisão de tutela de urgência, mas que o correto seria a efetiva reintegração da posse do imóvel, conforme o contrato e o artigo 34 do CTN. Sustenta negativa de prestação jurisdicional; e) artigo 926 do CPC, porquanto a recorrida deve pagar taxa de fruição, mesmo que o imóvel não seja edificado. Pondera que, em situação de inadimplemento, a posse exercida pela recorrida configura posse de má-fé, o que caracteriza, inclusive, esbulho possessório. Defende que a taxa de fruição possui natureza indenizatória análoga ao aluguel. Reitera que a obrigação de pagar a taxa de fruição não guarda qualquer dependência com a existência de edificação no imóvel. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede, ainda, sem, contudo, indicar o dispositivo legal supostamente malferido, a inversão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO MARTINS MAGALHÃES, OAB/GO 21.230. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 206, §3o, inciso IV, do CC, 34 do CTN, e 492 e 926, ambos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Registre-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que a pretensão de estipulação de taxa de fruição sobre imóvel não edificado é indevida, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos contratos celebrados antes da Lei no 13.786/2018, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.” (REsp n. 2.160.547/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à tese recursal acerca da necessidade de inversão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO MARTINS MAGALHÃES, OAB/GO 21.230, nos termos formulados pela recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028